Tribunal: TJSP
Processo: 2282419-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Leme de Campos

Comarca:

São Roque

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/05/2020

Data de publicação:

01/05/2020

Ementa:

Agravo de Instrumento – Assistência judiciária – Decisão que negou os benefícios da assistência judiciária gratuita – Inadmissibilidade – Autora que, em consonância à regra constitucional, comprovou a insuficiência de recursos – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2282419-
98.2019.8.26.0000, da Comarca de São Roque, em que é agravante JOSÉ VIDAL, é
agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282419-98.2019.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2282419-98.2019.8.26.0000 – SÃO ROQUE.
AGTE: JOSÉ VIDAL.
AGDO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
JUÍZO PROLATOR: ROGE NAIM TENN.
VOTO No 35.795
Agravo de Instrumento – Assistência judiciária – Decisão que
negou os benefícios da assistência judiciária gratuita –
Inadmissibilidade – Autora que, em consonância à regra
constitucional, comprovou a insuficiência de recursos – Decisão
reformada – Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal, tirado contra a r. decisão de fl. 96, a qual, em sede de
ação de Procedimento Comum Cível, indeferiu o pedido de concessão do benefício de justiça
gratuita para o agravante.
Alega o agravante ter direito à concessão do r. benefício,
visto sua situação de fragilidade financeira comprovada pelos
documentos acostados às fls. 15/23, aos moldes do art. 4°
da Lei federal 1.060/50 e do art. 98 do CPC.
Requer a concessão do efeito suspensivo ativo e, a final, o
provimento do recurso, reformando a r. decisão e concedendo os benefícios da justiça gratuita.
Recurso processou-se com concessão do efeito suspensivo
pleiteado fl. 99.
Contraminuta às fls. 105/110.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282419-98.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Até a promulgação da Constituição Federal de 1988, para a
concessão da gratuidade, em princípio, bastaria a declaração de pobreza, atestando a
impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua
família, a teor do artigo 4o da Lei n. 1.060/50.
Tal declaração, embora fosse a única exigência que a lei
fazia para autorizar a concessão do benefício (artigo 4o, caput, Lei n. 1.060/50), revestia-se tão
somente de presunção juris tantum de veracidade, conforme se colhe da leitura do artigo 4o, §1o,
dessa citada lei, pois admitiria prova em contrário.
Todavia, com o advento da Carta Magna, ganhou vigência
o artigo 5o, LXXIV, que dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos
que comprovarem insuficiência de recursos”.
Tal previsão constitucional fixou regra diversa daquela
outrora trazida pela Lei no 1.060/50. Isto é, agora, a situação de
pobreza não é mais presumida, incumbindo à parte que a
pleiteia o ônus probatório.
Portanto, nota-se que, após a entrada em vigência da CF, a
simples declaração de pobreza não é mais condição suficiente para o deferimento dos benefícios da
justiça gratuita, sendo forçosa a comprovação da hipossuficiência econômica.
De outro lado, tanto a lei como a Constituição não fixaram
parâmetros para que fosse observada a insuficiência de recursos. Assim, para que o dispositivo
constitucional alcance seu mister, necessária é a fixação de um critério objetivo, para identificação
desta situação jurídica.
Nesse esteio, conforme disponibilizado no sítio da
Defensoria Pública do Estado de São Paulo (http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/), em seu
portal de atendimento, a “Defensoria Pública é uma instituição pública que presta assistência
jurídica gratuita e integral a pessoas que não tenham condições financeiras de pagar por este
serviço, atuando em casos da Justiça Estadual. Em geral, a Defensoria atende aquelas pessoas que
possuem renda familiar de até três salários mínimos. Casos excepcionais são avaliados no
atendimento presencial pelo Defensor Público”. (g.n).
Destarte, oportuno fixar o mesmo critério utilizado para a
prestação de assistência jurídica gratuita para os pleitos visando à assistência judiciária.
Portanto, nos casos em que a parte não utiliza os serviços
da assistência jurídica integral, mas é assistida por patrono particular, necessária se faz, de forma
análoga, a comprovação da situação de pobreza, para que se isente das custas e despesas
processuais.
Nesse sentido, aliás, é o entendimento deste E. Tribunal de
Justiça. Veja:
“JUSTIÇA
GRATUITA
–
COMPROVAÇÃO
DA
INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – NECESSIDADE – CRITÉRIOS PARA O ATENDIMENTO
PELA DEFENSORIA PÚBLICA – APLICAÇÃO.
A concessão dos benefícios da justiça gratuita depende de
comprovação da insuficiência de recursos (art. 5o, LXXLV da CF), sendo que, em razão dos
conceitos indeterminados estabelecidos pela CF e pela Lei no 1 060/50, devem ser aplicados os
parâmetros da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que é a instituição incumbida da
orientação jurídica e da defesa dos necessitados, na forma do art. 5o, LXXIV, da CF – art. 134 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2282419-98.2019.8.26.0000 -Voto no
4
CF. RECURSO PROVIDO” (AI no 887.51757/7-00 – Rel. Des. Carlos Giarusso Santos – j.
02.07.2009).
“ACIDENTE
DE
VEÍCULO
–
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPROVAÇÃO
DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS, EXIGIDA PELO ARTIGO 5o, INCISO LXXIV, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AGRAVANTE QUE RECEBE TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS
MENSAIS – RECURSO PROVIDO.
Dispondo o artigo 5o, inciso, LXXIV, da Constituição
Federal que ‘o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos’, cabível a concessão desse benefício àquele cuja remuneração líquida
alcança o equivalente a três salários mínimos mensais.” (AI no 990.09.290665-8 – Rel. Des. Luís
de Carvalho – j. 25.11.2009).
No presente caso, a documentação que compõe este
instrumento (fls. 15/23) revela-nos estar demonstrada a carência
de recursos do agravante a autorizar a concessão da
benesse, não corroborando, assim, a decisão do juízo monocrático, ora contestada.
Nesse ponto, reitera-se que o artigo 5o, LXXIV, da
Constituição Federal, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos
que comprovarem insuficiência de recursos” não derrogou o contido na Lei n. 1.060/50, mas, à
evidência, reafirmou o princípio do ônus da prova.
Por fim, oportuno lembrar que a concessão de tal benesse
pode ser revogada se, posteriormente, ficar constatada que a situação financeira da parte lhe
permite arcar com as custas e despesas processuais, nos termos do artigo 12, da Lei 1.060/50 que
assim prescreve:
“A parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas
ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
Se dentro de cinco anos, a contar da sentença final, o assistido não puder satisfazer tal pagamento,
a obrigação ficará prescrita”.
Deste modo, a r. decisão deve ser reformada para se
conceder os benefícios da justiça gratuita ao agravante.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso.
LEME DE CAMPOS
RELATOR